Tribunal: TCU
Processo: 034.503/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3125/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXV, 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 264 e 265, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da consulta, uma vez que o interessado não integra o rol de legitimados, arquivando-se os autos, conforme proposto pela Selog (peças 3 e 4). 1. Processo TC- Processo 034.503/2020-0 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Felipe Cruz Pedri, Secretário de Comunicação Institucional do Ministério das Comunicações (CPF XXX.049.480-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Comunicação Institucional do Ministério das Comunicações 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão ao interessado.